Tribunal: TJDFT
Processo: 0003186-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS.
1. Cabível a condenação da ré pelo crime de lesão corporal culposa, uma vez verificado que, ao tentar se desvencilhar da vítima, pessoa idosa, que a segurava pelos punhos, a ré adotou conduta imprudente, a ponto de causar lesões corporais à vítima, conforme laudo técnico.
2. Incabível a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, se já fixada no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.